Tribunal: STF
Processo: EP 189
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
A defesa apresentou os seguintes requerimentos: (i) autorização de visitas; (ii) assistência religiosa; (iii) acompanhamento psicológico (eDoc. 727).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Nos autos da Ação Penal 2417, o 19º Batalhão de Polícia Militar apresentou pedido de alteração nos dias de visita. O pedido foi deferido nos seguintes termos:

O requerimento ora apresentado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, para alteração nos dias de visita, fundamenta-se na necessidade de adequação operacional em virtude de questões de segurança, uma vez que, conforme consta do Ofício, “nos dias úteis, especialmente às terças e quintas-feiras, há intenso fluxo interno no NCPM, envolvendo servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais, além de coincidir com o dia de visita ordinária dos demais custodiados da unidade. Tal cenário impacta diretamente a gestão dos custodiados vinculados à execução penal sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal, exigindo maior controle e segregação de fluxos, com reflexos na segurança institucional e na eficiência administrativa”. Portanto, a adequação nos dias de visita não se mostra um privilégio, mas sim medida necessária para garantir a regularidade das visitas sem intercorrências.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a alteração nos dias de visita de todos os custodiados condenados nesta ação penal, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, as visitas deverão ocorrer às quartas e sábados,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Sobre o pedido de assistência religiosa, verifica-se que Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 5º, inciso VII, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, reconhecendo que a segregação cautelar ou definitiva não autoriza a supressão da dimensão espiritual do ser humano.
No plano infraconstitucional, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 24, regulamenta essa garantia ao estabelecer que a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, razão pela qual o pedido deve ser deferido, desde que observadas as regras da unidade custodiante.
Por fim, quanto ao pedido de acompanhamento psicológico, a defesa demonstrou que o apenado já realizava acompanhamento psicológico antes de iniciado o cumprimento da pena. O pleito de continuidade do tratamento por profissional de sua confiança, a psicóloga Sara Cristina de Souza, inscrita no CRP/DF sob o nº 20.602, revela-se medida adequada e proporcional. A permissão para o atendimento particular, sem ônus para o Estado e mediante o regular cadastramento no 19º Batalhão da Polícia Militar, harmoniza o dever de assistência à saúde com as normas de segurança do estabelecimento. A preservação do vínculo terapêutico preexistente é medida que prestigia a integridade psíquica do sentenciado e contribui para uma execução penal humanizada, voltada à reflexão ética e à estabilidade emocional necessárias para a futura reintegração social.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os pedidos de visitação, assistência religiosa e acompanhamento psicológico em favor do apenado JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, nos seguintes termos:

(i) AUTORIZO A VISITAÇÃO PERMANENTE dos familiares abaixo relacionados, devendo as visitas ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, nos horários de 8h às 10h, 11h às 13h ou 14h às 16h, observadas as normas de segurança e o limite de ingresso simultâneo do estabelecimento prisional:
                • Cristina Mary Fiuza Adorno, CPF nº 768.617.671-15 (sogra);
                • Emilson Taveira Adorno, CPF nº 243.310.401-87 (sogro);
                • Pauliana Ribeiro Alves, CPF nº 047.373.721-37 (irmã).
(ii) AUTORIZO A VISITAÇÃO dos seguintes indicados:
                • André Di Lauro Rigueira, CPF nº 620.513.501-91: Quarta-feira (20/5/26), das 8h às 10h;
                • Carlos Eduardo Antunes Torres, CPF nº 000.830.391-63: Sábado (23/5/26), das 8h às 10h;
                • Guilherme Rodrigues Dias, CPF nº 031.633.991-18: Quarta-feira (27/5/26), das 8h às 10h;
                • Marcelo França Silva, CPF nº 796.879.621-00: Sábado (30/5/26), das 8h às 10h;
                • Renato Faria e Silva, CPF nº 566.709.821-00: Quarta-feira (3/6/26), das 8h às 10h;
                • Rodrigo Luiz de Lourenço, CPF nº 114.970.328-81: Sábado (6/6/26), das 8h às 10h.
(iii) AUTORIZO A ASSISTÊNCIA RELIGIOSA ao apenado, com a autorização de UMA VISITA SEMANAL, em dias e horários a serem ajustados pela administração penitenciária, pelas seguintes autoridades eclesiásticas, EM SISTEMA DE RODÍZIO SEMANAL:
                • Darley Nunes Machado, CPF nº 473.258.441-15 (Capelão);
                • Elizio Donizeth Gomes, CPF nº 348.624.982-72 (Bispo);
                • Hugo dos Santos, CPF nº 010.582.341-45 (Bispo);
                • José Eduardo Tavares de Paiva, CPF nº 001.105.891-90 (Pastor).
(iv) AUTORIZO O ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO REGULAR do apenado, a ser realizado pela profissional de sua confiança, Sara Cristina de Souza, CPF nº 010.612.441-21 (CRP/DF 20.602), mediante cadastramento e observância das normas de segurança, UMAVEZ POR SEMANA.

Ciência ao Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar para ciência e imediata implementação desta decisão e à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente